Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se o BANCO PAN S.A para se manifestar acerca de possível ausência de interesse recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105